Tribunal: STF
Processo: ARE 1534824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR TIO CONTRA SOBRINHA. ARTIGO 217-A, C/C O ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Alegação de insuficiência de provas que não merece prosperar. Existência do delito e respectiva autoria na pessoa do apelante positivadas nos autos pelas provas oral e documental colhidas ao longo da instrução criminal. Vítima que, ao prestar depoimento em Juízo, afirmou que, por volta dos seus 09/10 anos de idade, costumava frequentar a casa do apelante que, por sua vez, aproveitando-se da ascendência que possuía sobre ela, como tio, constrangeu-a a permitir que ele colocasse a língua na sua boca, acariciasse sua vagina e seus seios por fora e por dentro de suas roupas e tocasse seu corpo com o pênis, além de exibir a ela vídeos pornográficos pelo aparelho celular. Ainda segundo a vítima, os episódios de abuso se deram por repetidas vezes, mas, por temer a repercussão do caso na família, preferiu omitir os fatos, até que sua irmã, também vítima do acusado, já adulta, a questionou abertamente se ela também sofria abusos por parte do réu, tendo ela resolvido contar a verdade. Relevância da palavra da vítima em crimes de natureza sexual, mormente porque os atos libidinosos imputados, por sua natureza, não deixam vestígios. Convicção acerca da veracidade do relato da vítima reforçada pelo depoimento da irmã mais velha e de duas primas, as quais, na qualidade de informantes, afirmaram em Juízo, sob o crivo do contraditório, terem sofrido abusos similares por parte do réu quando tinham cerca de 10 anos de idade, além de terem esclarecido que resolveram revelar os fatos quando perceberam que, mesmo após muitos anos, o apelante continuava praticando abusos da mesma natureza com as meninas mais novas da família. Testemunha de defesa que nada sabia sobre os fatos, limitando-se a atestar o bom caráter do réu. Apelante que negou a imputação, mas não soube apontar qualquer motivo plausível para que não só a vítima, mas diversas outras sobrinhas o acusassem de crimes tão graves, mormente porque, segundo ele próprio, a família mantinha excelente relacionamento. Condenação que se mantém. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente